Tribunal: TCU
Processo: 006.066/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4798/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.066/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bernardo Felix da Silva (XXX.487.321-XX); Cristiane Tais Antunes Neles Soares (XXX.968.219-XX); Cynthia Raphaelle de Assunção Oliveira (XXX.134.083-XX); Dirleia Soares da Silva (XXX.548.589-XX); Fernanda Pereira Lopes Grein (XXX.401.509-XX); Jéssica da Silva Braga (XXX.704.060-XX); João Henrique Hamann da Silva (XXX.686.159-XX); Luiz Roberto Kotze (XXX.571.219-XX); Maria Buena Santana (XXX.495.639-XX); Vanessa Dering Freitas (XXX.155.589-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.